Tribunal: TJBA
Processo: 0563333-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563333-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRO FRANCISCO DE SALES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA POR REITERAÇÃO DE TESE CONTRA DECISÃO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela instituição financeira em face da decisão monocrática, sustentando a legalidade dos encargos pactuados e postulando reforma integral da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegação de ausência de impugnação específica; (ii) saber se deve ser atribuído efeito suspensivo ao agravo interno; (iii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva; (iv) saber se são legais a capitalização de juros e a comissão de permanência; (v) saber se é devida a repetição do indébito e se é cabível a aplicação de multa por reiteração de tese já afastada em decisão fundamentada em recurso repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do agravo foi rejeitada, tendo em vista a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, afastando-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

4. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo por ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano irreparável.

5. Mantida a decisão monocrática que considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios — 202,45% ao ano — por exceder em 75 pontos percentuais a média de mercado à época, de 127,31% ao ano, em manifesta afronta ao art. 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A liberdade contratual encontra limites na função social do contrato e na vedação de cláusulas abusivas nas relações de consumo, nos termos do CDC.

7. Não conhecido o recurso na parte em que defende a capitalização de juros, por ausência de pronunciamento sobre o tema na decisão agravada e, portanto, inexistência de interesse recursal.

8. Ausência de cláusula contratual prevendo a cobrança de comissão de permanência.

9. Correta determinação de repetição do indébito, com devolução em dobro dos valores pagos após o reconhecimento judicial da abusividade, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
10. Multa de 2% sobre o valor da causa imposta ao Agravante por reiteração de tese já afastada com base em jurisprudência repetitiva, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática.

Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de juros remuneratórios que excede em patamar relevante a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima a intervenção judicial para redução, sobretudo em contratos de adesão celebrados com consumidores. A multa do art. 1.021, §4º, do CPC é cabível quando a parte reitera tese já afastada com base em recurso repetitivo do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0563333-21.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SANDRO FRANCISCO DE SALES
e como apelada
BANCO CBSS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte o recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .